Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732658-61.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EDIMILSON OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, Edimilson Oliveira de Souza, contra a sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina, que declarou a inexigibilidade de débitos prescritos em nome do recorrente e determinou a exclusão dos respectivos registros de quaisquer cadastros, sob pena de multa. Em face da decisão de afetação proferida no REsp repetitivo 2092190/SP (Tema 1264), foi determinada a suspensão do processo (ID 60737898). O apelante opôs embargos da decisão (ID 61066905), os quais não foram acolhidos (ID 61674381). Subsequentemente, requer a desistência do recurso de apelação (ID 62037004). Verificado que não há óbice ao atendimento do pedido, homologo o pedido de desistência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e restituam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)